Tribunal: STF
Processo: ARE 1259077
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “JÚRI — Homicídios simples e qualificado — Absolvição. Decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Elementos probatórios convergentes e concludentes da autoria — Apelo provido para anular o julgamento e determinar a realização de outro” (fl. 19, vol. 3).
    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado a al. c do inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República (fls. 89-102, vol. 3).
    Argumentam que “a prova apresentada pelo Ministério Público não convenceu os senhores jurados porque, além se serem utilizadas testemunhas ‘de ouvir dizer’ para embasar as alegações da acusação, os réus foram colocados sozinhos na frente da única testemunha presencial dos fatos e não foram reconhecidos” (fl. 99, vol. 3).
    Defendem “que, diante do princípio da soberania dos veredictos, se o corpo de jurados tomou posicionamento de acordo com uma das teses defendidas e perfeitamente sustentável e/ou optou por absolver por clemência quanto a uma das imputações, não se mostra arbitrário ou manifestamente dissociado do conjunto probatório, tornando-se inadmissível a cassação da decisão” (fl. 101, vol. 3).
    Asseveram que “a decisão tomada pelo corpo de jurados é soberana, e somente pode ser abalada quando totalmente dissociada do conjunto probatório. Portanto, ao anular a sessão plenária o e. TJSP contrariou o referido dispositivo constitucional” (fl. 102, vol. 3).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 132-133, vol. 3).
    Os agravantes assinalam “trata[r]-se de matéria jurídica e não fática, não sendo retratado fatos e circunstância para ser comprovado ou não, mas estando estes já comprovados, cuida-se sim para que não ocorra a negativa de vigência à Lei federal” (sic, fl. 148, vol. 3).
    Pedem “o conhecimento e o provimento do presente agravo, a fim de se admitir e determinar o processamento do recurso extraordinário acima referido” (fl. 149, vol. 3).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.
    5. No recurso extraordinário com agravo, os agravantes não impugnaram o fundamento da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstraram, de forma específica e objetiva, por que esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado, o qual, por esse motivo, subsiste.
    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível o agravo no qual não se infirmam os fundamentos da decisão agravada. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 287 DO STF. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 978.460-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.9.2017).
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria criminal. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. Prequestionamento. Ofensa reflexa. Reapreciação de fatos e provas. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal e a análise de legislação infraconstitucional. 4. A teor do que dispõe a Súmula nº 279/STF, não é possível, em sede de recurso extraordinário, reexaminar fatos e provas. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (AI n. 819.941-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.5.2012).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. 1. Inexistência de contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 2. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 3. Alegada afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Necessidade de análise de matéria infraconstitucional: ofensa constitucional indireta. 4. Nulidade do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri. Reexame de fatos e provas: Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 769.536-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.12.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1.106.864-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.9.2018). 
    6. O exame da pretensão dos agravantes exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ARTIGO 121, CAPUT, E ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PELO TRIBUNAL A QUO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVIII, C E D, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS E DA COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.175.476-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.4.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não contraria a soberania dos veredictos decisão do Tribunal a quo que anula decisão do Tribunal do Júri contrária à prova dos autos. 2. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal” (AI n. 781.923-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.4.2010).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE NA VIA EXCEPCIONAL DO APELO EXTREMO – SÚMULA 279/STF – COMPATIBILIDADE DO ART. 593, III, “d”, DO CPP COM A CLÁUSULA QUE CONSAGRA O POSTULADO DA SOBERANIA DO VEREDICTO DO JÚRI (CF, ART. 5º, XXXVIII, “c”) – PRECEDENTES – RECURSO IMPROVIDO” (ARE n. 913.068-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.11.2015).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Pleito de absolvição por legítima defesa. Tese defensiva afastada pelo Tribunal a quo. Necessidade de submissão do acusado a julgamento pelo Júri. 3. Alegação de ausência de indícios de autoria e materialidade para a pronúncia. 4. Inocorrência. Mero inconformismo do recorrente, que objetiva sua absolvição mediante o revolvimento fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 804.388- AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.5.2014).
    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes. 
    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça nestes autos.
    Brasília, 5 de março 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora